Tribunal: TJDFT
Processo: 0713779-54.2024.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ASSINATURA ELETRÔNICA. CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO JUROS REMUNERATÓRIOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução opostos em face de instituição financeira.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a validade da assinatura eletrônica realizada via Gov.br, a necessidade de prova pericial, a configuração da mora, a legalidade da cobrança de juros remuneratórios e os efeitos da propositura de ação revisional sobre a execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A assinatura eletrônica realizada por meio da plataforma Gov.br atende aos requisitos legais de validade, conforme a Lei no 14.063/2020, Lei no 10.931/2004 e Decreto no 10.543/2020. A jurisprudência reconhece a validade de contratos bancários firmados por meios eletrônicos.
4. A ausência de prova pericial não configura cerceamento de defesa, sendo o juiz o destinatário da prova, nos termos dos arts. 370 e 371 do CPC.
5. A incidência de juros remuneratórios está dentro dos limites pactuados, não havendo cobrança abusiva.
6. A existência de ação revisional não interfere automaticamente na higidez do título executivo, nem impede o regular processamento dos embargos à execução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação cível conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: “É válida a assinatura eletrônica realizada por meio da plataforma Gov.br, sendo desnecessária a apresentação de contrato físico.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370, 371, 85, §§ 11 e 14; Lei no 14.063/2020; Lei no 10.931/2004; Decreto no 10.543/2020.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1996083, 0779681-21.2024.8.07.0016, Rel. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 07/05/2025, p. 17/05/2025.